Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO POR TARIFA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL. LOCAÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES. IMPUTAÇÃO AO NOVO LOCATÁRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO NOVO LOCATÁRIO POR SERVIÇOS FOMENTADOS AO OCUPANTE OU ANTIGO DETENTOR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NO QUAL FORAM FORNECIDOS. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. NOVO LOCATÁRIO/POSSUIDOR. PEDIDO DE FOMENTO/RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INÉRCIA E/OU RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. RECUSA MOTIVADA POR DÉBITO NÃO IMPUTÁVEL AO ATUAL TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 196, 188, I, e 927). FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O serviço público de fornecimento de água e captação de esgoto, conquanto de natureza essencial e fomento universal, é remunerado através de tarifa ou preço público e ostenta caráter facultativo, estando seu custeio dependente, diante dessas circunstâncias, do efetivo fomento, não irradiando obrigação em decorrência de simplesmente ser disponibilizado por consubstanciar a fruição fato gerador da contraprestação traduzida no preço público (tarifa).
2. O serviço de fornecimento de água tratada e captação de esgoto é fomentado mediante prévia solicitação do destinatário, não sendo fomentado de forma compulsória nem em razão do imóvel no qual é disponibilizado, daí porque é remunerado através de tarifa, derivando dessas nuanças que ostenta natureza contratual, portanto cunho pessoal, elidindo sua qualificação como obrigação de natureza propter rem por não emergir em razão do direito real/posse detido pelo destinatário sobre o imóvel no qual é disponibilizado.
3. Como é cediço, a obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre a coisa, fica sujeito a determinada prestação, independentemente da sua prévia manifestação expressa ou tácita de vontade, resultando que o que torna o titular da coisa obrigado é simplesmente a circunstância de ser o titular do direito real/posse que dela emerge, independentemente da sua manifestação de vontade, o que obsta que à obrigação derivada do fomento de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto seja conferido esse atributo por ostentar natureza contratual, portanto pessoal.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil, donde emerge que, infirmada a natureza real da obrigação originária da prestação de serviços de água e esgoto, obstando que adira ao imóvel no qual foram fomentados os serviços do qual emerge, não se afigura provida de sustentação a responsabilização solidária do proprietário/possuidor atual do imóvel no qual foram os serviços de fornecimento de água e captação de esgoto se não fora quem demandara o fornecimento nem quem fruíra dos serviços.
5. A recusa da concessionária de serviços públicos de fornecimento de água potável e esgoto de disponibilizar e/ou restabelecer o fornecimento do serviço ao proprietário/possuidor atual da unidade consumidora com base numa inexistente solidariedade a enlaçá-lo aos débitos originários da prestação fomentada ao antigo titular/possuidor do imóvel e beneficiário dos serviços fomentados, porquanto não fora quem solicitara o fornecimento tampouco fruíra dos serviços dos quais germinaram as dívidas inadimplidas, permanecendo inerte e deixando o consumidor privado do fornecimento de serviço público essencial, a inércia e a negativa da fornecedora encerra abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186, 188, I, e 927), devendo-lhe ser cominada a obrigação de promover o imediato restabelecimento do serviço, porquanto suspenso de forma ilegítima.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.